Tribunal: TJPA
Processo: 0014257-73.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°

PROCESSO N.º: 0014257-73.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (6ª VARA CRIMINAL)
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE:
RILDO PINTO CALADO
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 204.420, Publicado no Diário de Justiça de 30/05/2019
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NÃO DECLARADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.
2. Certamente, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, sua declaração, quando devidamente operado transcurso do lapso prescricional, revela-se imperativa, o que, diferentemente do arguido pela defesa, não se assemelha ao caso dos autos.
3. Muito embora o recebimento da denúncia seja causa interruptiva do transcurso prescricional - segundo inciso I, do art. 117, do CPB -, o recebimento da peça proemial a ser considerado, in casu, é aquele datado de 27/08/2014, proferido pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA. O recebimento anterior da denúncia, datado de 06/08/2013, não há de ser reconhecido como marco interruptivo da prescrição, posto que emanado de Juízo absolutamente incompetente, em razão da matéria. Precedentes.
4. Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia, datado de 27/08/2014 (fls. 47), e a prolação da sentença, datada de 19/02/2018 (fls. 113), não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Lapso, tampouco, observado entre a sentença e a publicação do acórdão (30/05/2019), ou entre este e a data atual.
5. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rildo Pinto Calado,
em face do v. Acórdão n.º 204.420, publicado no Diário de Justiça de 30 de maio de 2019, que, nos autos de Apelação Penal, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento
, no sentido de reclassificar a conduta do réu para o tipo penal do artigo 157, caput, c/c art. 70, primeira parte, ambos do CPB, cominando-lhe as penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, conforme a seguinte ementa:
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2º, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO ADOÇÃO DO ART. 384 DO CPP. MAJORANTE DO CONCURSO FORMAL NÃO REQUERIDA NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDATIO LIBELLI. MÉRITO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA BRANCA. PROCEDÊNCIA. LEI Nº 13.654/2018 (
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
). ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Embora não tenha a peça acusatória irrogada ao recorrente a majorante do concurso formal de crimes, a hipótese retratada mostra-se em perfeita conformidade com a
emendatio libelli
, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, autorizando ao julgador a nova definição jurídica constante da proemial acusatória, tendo em vista que o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
.
In casu
, muito bem detalha a proemial acusatória, ter sido o roubo cometido contra três vítimas diferentes, com lesão, a patrimônios distintos, inclusive, configurando o concurso formal de crimes e não crime único.
2. Incabível falar, portanto, em ofensa ao sistema acusatório em face de tal majorante ter sido aplicada mesmo sem ter sido pleiteada pelo
Parquet
, se a nova adequação típica aos fatos narrados da denúncia encontra-se legalmente autorizada.
3. Igualmente, não há, pois, nulidade decorrente da inobservância dos mecanismo do art. 384 do CPP, que trata do mecanismo da
mutatio libelli
, e não da
emendatio libelli,
retratada no caso em testilha.
4. Considerando a entrada em vigor, no dia 24.04.2018, da modificação legislativa trazida pela Lei nº 13.654/18, que deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, deve-se reclassificar a conduta do réu, no crime de roubo, para os lindes do artigo 157, caput, do CPB.
5. Modificada a capitulação penal do réu, em relação ao delito de roubo, e redimensionada a dosimetria penal, resta a pena total definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
6. Em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do CPB, deve ser mantido o regime inicialmente semiaberto, tal qual estabelecido pelo Juízo
a quo.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão unânime.

Alega o embargante que a decisão objurgada apresenta omissão, já que deixou de declarar extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB.

No caso, afirma que o réu fora condenado, nesta segunda instância, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, cujo prazo prescricional, em face das regras dos artigos 109, inciso IV, e 115, ambos do CPB, é de 04 (quatro) anos, considerando o fato de o agente contar com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo da prática delitiva. Desse modo, transcorrido prazo superior ao mencionado lapso prescricional, de maneira retroativa, entre a sentença, datada de 19/02/2018 e o recebimento da denúncia, datado de 06/08/2013, alega a perda da pretensão punitiva estatal em face do decurso temporal.

Sustenta que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que se manifeste acerca da aventada omissão, conferindo-lhe efeitos modificativos, e, ainda como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, opina pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos.

É o relatório.
VOTO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
Rildo Pinto Calado,
em face do v. Acórdão n.º 204.420, publicado no Diário de Justiça Estadual de 30 de maio de 2019.

Alega o embargante que a decisão objurgada apresenta omissão, já que deixou de declarar extinta a punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB. No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida.

Certamente, tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, sua declaração, quando devidamente operado transcurso do lapso prescricional, revela-se imperativa, o que, diferentemente do arguido pela defesa, não se assemelha ao caso dos autos.

Na hipótese vertente, provido parcialmente o recurso defensivo por esta Corte, e, uma vez modificada a capitulação penal do réu para o tipo penal disposto no art. 157, caput, c/c art. 70, primeira parte, ambos do CPB, promoveu-se o redimensionamento da pena, impondo ao acusado a reprimenda concreta e definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Dessarte, considerando que, pela dicção do art. 119 da Lei Substantiva Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deverá incidir sobre a pena de cada um, isoladamente, no caso - excluído o acréscimo decorrente do concurso formal de crimes - o
quantum
a ser considerado para efeito de cálculo da marcha prescricional é de 04 (quatro) anos, cuja prescrição, consoante art. 109, inciso IV, do CPB, se dá em
08 (oito) anos,
o qual
,
todavia, deve ser reduzido pela metade, em face de o agente ser menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, ou seja,
para 04 (quatro) anos.

Outrossim, muito embora o recebimento da denúncia seja causa interruptiva do transcurso prescricional - segundo inciso I, do art. 117, do CPB -, o recebimento da peça proemial a ser considerado, in casu, é aquele datado de 27/08/2014, conforme decisão de fls. 47, do Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

O recebimento anterior da denúncia, datado de 06/08/2013 (fls. 22-23), não há de ser reconhecido como marco interruptivo da prescrição, posto que emanado de Juízo absolutamente incompetente, em razão da matéria.

Nesta seara de cognição:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
A tese relativa à prescrição foi devidamente afastada no acórdão impugnado ao entendimento de que devem ser considerados os marcos temporais na tramitação do processo no Juízo competente
. Esse posicionamento está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que
o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo, não produzindo efeito como marco interruptivo da prescrição
(AgRg no REsp n. 1.492.580/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2016). No mesmo sentido, destaco: RHC n. 29.599/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/6/2013. (AgRg no AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial n. 961.417/BA, Sexta Turma, de minha relatoria, julgado em 18/4/2017).
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC 396.797/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). (grifo nosso)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ATO NULO. NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
O recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo, não produzindo efeito como marco interruptivo da prescrição.
2. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1492580/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016) (grifo nosso)
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GESTÃO TEMERÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 4, § ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUIZ INCOMPETENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO INFLUENCIA NOS MARCOS PRESCRICIONAIS. ACUSAÇÃO GENÉRICA QUE APONTA, NA SEQUÊNCIA, OS FATOS DITOS ILÍCITOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NO JULGAMENTO. RÉU MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO ESTADUAL. CONDIÇÃO DE GESTOR CARACTERIZADA. AUDITORIA DO BANCO CENTRAL. INFORMAÇÕES DA PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO TEMERÁRIA. MATERIAL INDICIÁRIO. PROVA JUDICIAL QUE NÃO RATIFICA E CONFIRMA ESSAS CONCLUSÕES. FALTA DE FUNDAMENTO A DECRETO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO POSITIVO TER COMO LASTRO RELATÓRIO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OPERAÇÕES DESCRITAS NA DENÚNCIA QUE NÃO REVELAM, POR SI SÓ, ATOS FLAGRANTEMENTE TEMERÁRIOS NA ADMINISTRAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. DOLO, CONDIÇÃO ESSENCIAL AO TIPO, TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Em sede de ação penal contra réu detentor de prerrogativa de foro,
o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo, não gerando efeitos para fins de interrupção e consequente recontagem do prazo prescricional.
Precedentes do STF e STJ.
(...)
7. Ação penal julgada improcedente.
(STJ, APn 295/RR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 12/02/2015)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (ARTIGO 50, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.688/1941). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO TOCANTE AO DELITO DE QUADRILHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CONTRAVENÇÃO PENAL. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que o recebimento da denúncia por magistrado absolutamente incompetente não interrompe o curso do prazo prescricional.
3. Tomando-se por base a pena máxima em abstrato cominada à contravenção penal imputada aos recorrentes, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, entre a data dos fatos (18.5.2006) até o presente momento já transcorreu período de tempo superior a 4 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, do Estatuto Repressivo), razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa (artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.034/2010).
4. Recurso provido para, reconhecendo a nulidade do recebimento da denúncia por magistrado absolutamente incompetente, declarar extinta a punibilidade dos recorrentes em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.
(STJ, RHC 29.599/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 20/06/2013) (grifo nosso)

Assim, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia, datado de 27/08/2014 (fls. 47), e a prolação da sentença, datada de 19/02/2018 (fls. 113), não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos. Lapso, tampouco, observado entre a sentença e a publicação do acórdão (30/05/2019), ou entre este e a data atual.

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão, não há como rediscutir a matéria aventada. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

É o voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora